Tribunal: CARF
Processo: 13820.720444/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720444/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
HELCIO NEY CRISTANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência (art. 8o, inciso II,
alínea "a", da Lei no 9.250/95).
Mantém-se a glosa da despesa médica que se mostrar sem a verossimilhança
necessária ou por não atender à legislação de regência, mediante documentação
hábil e idônea, quando solicitados pela fiscalização, que poderá promover a
respectiva glosa sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, §
1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
As despesas com drenagem linfática incorridas com clínica de estética não são
dedutíveis da base cálculo do imposto de renda por falta de previsão legal,
salvo os casos em que os serviços são prestados diretamente por profissionais
com formação e graduação na área de saúde e que emitem o recibo em nome
do paciente, ou incluídos na conta hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720444/2018-91
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720444/2018-91

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 4.441,54, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.252,73, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no
valor R$ 1.994,50 (fls. 40/44).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-105.840, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 50/53):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2013, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 39 a 44, em que
foi apurada dedução indevida de despesas médicas (R$ 7.252,73).
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
1.994,50.
Após ciência da notificação de lançamento de fls. 39 a 44 em 03/10/2018 (fl. 45), o
Contribuinte apresentou em 29/10/2018 a impugnação de fls. 5 e 6, se insurgindo contra
as glosas de despesas médicas, no total de R$ 7.252,73.
O Interessado solicitou prioridade na análise de sua impugnação, nos termos do art. 69-
A, inciso I, da Lei no 9.784, de 1999.
Em 18/12/2018, o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO (fl. 49).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, restabelecendo parcialmente as despesas médicas glosadas em relação
ao plano de saúde Sul América, reduzindo o imposto suplementar para R$ 427,63.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/04/2019 (fls. 56), o contribuinte, em 25/04/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 57), trazendo aos autos documento com registro profissional da
fisioterapeuta Carolina de Melo Beloto - CREFITO 37770F, responsável por efetuar as sessões
de drenagem linfática e limpeza de pele, sendo realizada na Alergoclínica - Centro de Alergia e
Dermatologia Ltda., CNPJ 43.224.138/0001-87.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 60/78.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720444/2018-91

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa das despesas médicas realizadas com a Alergoclínica - Dermatologia estética, clínica e
cirúrgica Alergia, no valor de R$ 1.555,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2014.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a aludida despesa, por falta de previsão
legal, qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem
a verossimilhança necessária à convicção do julgador, sobretudo por referir-se a sessões de
drenagem linfática realizadas em clínica estética pela dependente do Recorrente, Maria Elisa
Cristante, ao teor da legislação de regência (art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95).
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, e 80, caput e § 1o, II e III, RIR/99. Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas deduzidas, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720444/2018-91

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se em instruir a peça recursal,
com o relatório médico descrevendo o quadro clínico de sua dependente, os recibos de
pagamentos realizados à clínica dermatológica estética Alergoclínica (e não à fisioterapueta) e
declaração da clínica atestando o recebimento dos valores pagos, documentos estes, aliás, já
constantes dos autos (fls. 14/32) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 52), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O Interessado juntou os documentos de fls. 15 a 32, emitidos pela Alergoclínica -
Centro de Alergia e Dermatologia Ltda., relativos às sessões de drenagem linfática e
limpeza de pele em Maria Elisa Fogaça Cristante, dependente do Interessado. No
entanto, não é possível determinar pela documentação apresentada que se trata de
serviço prestado por algum dos profissionais discriminados na legislação
supratranscrita. Frise-se que não consta o registro profissional de quem efetuou as
sessões de drenagem linfática e de limpeza de pele, não sendo possível concluir que se
trata de procedimento efetuado por médico ou fisioterapeuta, por exemplo. Ademais,
trata-se de procedimentos estéticos comumente efetuados por esteticistas ou
massoterapeutas, sem formação médica ou fisioterapêutica.
Mantém-se, desse modo, a glosa do valor de R$ 1.555,00, por falta de comprovação.
Vale salientar, que o art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99, são
taxativos ao limitar a dedução às despesas realizadas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, além das despesas com
exames laboratoriais e serviços radiológicos, com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e
dentárias, dentre as quais não se encontram contempladas as clínicas de estética, restringindo-se
os dispêndios aos tratamentos do contribuinte e de seus dependentes.
No caso em tela, as despesas estão relacionadas com sessões de drenagem
linfática, cujos pagamentos, nessa modalidade, somente são dedutíveis se forem prestados por
profissional que tenha formação na área de saúde ou se integrarem a conta hospitalar, de
acordo com o que dispõe a legislação de regência. Todavia, os documentos carreados aos autos
são contundentes em demonstrar que tanto os serviços quanto os dispêndios foram realizados e
direcionados à clínica dermatológica estética (e não a fisioterapeuta), que, aliás, declarou o
recebimento dos valores pagos (fls. 32 e 61).
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 1.555,00, que importou na apuração do imposto suplementar de
R$ 427,63, mais acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
de R$1.555,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital